Tribunal: STM
Processo: 7000168-50.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDULTO. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. MÉRITO. ART. 290 DO CPM. TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. REFORMA DA DECISÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. INDEFERIMENTO DA BENESSE. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. O decreto de indulto qualifica-se como ato normativo primário e está sujeito ao controle de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal assentou, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, que o Presidente da República não está adstrito à política criminal erigida pelo Congresso Nacional e à jurisprudência consolidada pelos Tribunais. Em sede de controle difuso, não restou comprovado que o art. 5º do Decreto tenha manifestamente violado os mandamentos da Constituição Federal. Preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade rejeitada por maioria. A concessão de indulto pressupõe a observância dos requisitos objetivos preestabelecidos no Decreto Presidencial, competindo ao Magistrado a análise da compatibilidade do caso concreto à Norma paradigma. Os critérios fixados derivam do juízo de oportunidade e de conveniência exercido pela Autoridade a quem a Constituição Federal atribuiu tal competência, sendo incabível a flexibilização ou a criação de regras além daquelas previstas, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. A Norma identificou, expressamente, circunstâncias de ordem temporal e processual que se apresentam como condição para o deferimento do indulto. No vertente caso, à época da edição do Decreto, o recorrido não preenchia os requisitos necessários à concessão da benesse, pela inexistência da certificação do trânsito em julgado da sentença para a acusação, remanescendo ao Parquet Militar a possibilidade de interposição de recurso, o que inviabiliza o deferimento do benefício (arts. 9, inciso I, e 12 do Decreto nº 11.302/2022). O Decreto não propicia margens para dúvida, ambiguidade ou conflito normativo, de modo que é inaplicável o princípio do in dubio pro reo ao caso dos autos, tratando-se de condições de ordem objetiva, que precisam estar satisfeitas. Não se cuida de uma interpretação excessivamente rígida ou de uma formalidade processual que se sobreponha aos princípios fundamentais do Direito Penal, mas de uma exegese ajustada aos mandamentos constitucionais. Recurso provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000168-50.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR MINISTERIAL DE
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/2022, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS LEONARDO
PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE A ACOLHIAM.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO
O MINISTRO PRESIDENTE, PELA CONSTITUCIONALIDADE DO
DISPOSITIVO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA REFORMAR
A DECISÃO "A QUO" E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
DA SENTENÇA PENAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 9000002-
49.2023.7.01.0401, NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO
(SEEU), EM DESFAVOR DE ARTHUR FERREIRA DE SOUSA. OS MINISTROS
JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, E MANTINHAM A DECISÃO
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000168-50.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR MINISTERIAL, DE DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022; E, NO MÉRITO, DAVA PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, PARA REFORMAR A DECISÃO "A QUO" E DETERMINAR O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA PENAL NOS AUTOS DO
PROCESSO Nº 9000002-49.2023.7.01.0401, NO SISTEMA ELETRÔNICO DE
EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU), EM DESFAVOR DE ARTHUR FERREIRA DE
SOUSA. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO E
LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O MINISTRO RELATOR
TANTO NA PRELIMINAR QUANTO NO MÉRITO. O MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOLHIA A PRELIMINAR MINISTERIAL, DE
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/2022, E ACOMPANHAVA O MINISTRO RELATOR APENAS
NO MÉRITO. O MINISTRO PRESIDENTE ACOMPANHAVA O MINISTRO
RELATOR NA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, CONSOANTE O DISPOSTO NO
ART. 69, INCISO I, DO RISTM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL E CELSO LUIZ NAZARETH AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000168-50.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INDULTO.
PRELIMINAR.
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
5º
DO
DECRETO
Nº
11.302/2022. REJEIÇÃO. MÉRITO. ART. 290 DO CPM. TRAZER
CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CONCESSÃO DE INDULTO. REFORMA DA DECISÃO. REQUISITO
OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA
ACUSAÇÃO
POSTERIOR
À
PUBLICAÇÃO
DO
DECRETO.
INDEFERIMENTO DA BENESSE. PROVIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL.
O decreto de indulto qualifica-se como ato normativo primário e está sujeito ao
controle de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal assentou, na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, que o Presidente da República não
está adstrito à política criminal erigida pelo Congresso Nacional e à
jurisprudência consolidada pelos Tribunais. Em sede de controle difuso, não
restou comprovado que o art. 5º do Decreto tenha manifestamente violado os
mandamentos da Constituição Federal. Preliminar de declaração incidental de
inconstitucionalidade rejeitada por maioria.
A concessão de indulto pressupõe a observância dos requisitos objetivos
preestabelecidos no Decreto Presidencial, competindo ao Magistrado a análise
da compatibilidade do caso concreto à Norma paradigma. Os critérios fixados
derivam do juízo de oportunidade e de conveniência exercido pela Autoridade a
quem a Constituição Federal atribuiu tal competência, sendo incabível a
flexibilização ou a criação de regras além daquelas previstas, sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade.
A Norma identificou, expressamente, circunstâncias de ordem temporal e
processual que se apresentam como condição para o deferimento do indulto. No
vertente caso, à época da edição do Decreto, o recorrido não preenchia os
requisitos necessários à concessão da benesse, pela inexistência da certificação
do trânsito em julgado da sentença para a acusação, remanescendo ao Parquet
Militar a possibilidade de interposição de recurso, o que inviabiliza o
deferimento do benefício (arts. 9, inciso I, e 12 do Decreto nº 11.302/2022).
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Decreto não propicia margens para dúvida, ambiguidade ou conflito
normativo, de modo que é inaplicável o princípio do in dubio pro reo ao caso
dos autos, tratando-se de condições de ordem objetiva, que precisam estar
satisfeitas. Não se cuida de uma interpretação excessivamente rígida ou de uma
formalidade processual que se sobreponha aos princípios fundamentais do
Direito Penal, mas de uma exegese ajustada aos mandamentos constitucionais.
Recurso provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito, por maioria, em dar
provimento ao Recurso ministerial, para reformar a Decisão a quo e determinar o
prosseguimento da execução da sentença penal nos autos do Processo nº 9000002-
49.2023.7.01.0401, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em desfavor de
ARTHUR FERREIRA DE SOUSA.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar em face da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM/RJ, de 29 de agosto de 2023, proferida nos autos da Execução da Pena nº 9000002-
49.2023.7.01.0401, que deferiu a concessão do indulto ao ora Recorrente ARTHUR
FERREIRA DE SOUSA, Marinheiro excluído do Serviço Ativo por deserção, com fulcro
nos arts. 5º e 12 do Decreto nº 11.302/2022
1, declarando extinta a sua punibilidade (evento 1,
DEC5, RSE nº 7000168-50.2024.7.00.0000).
Regularmente processado pelo crime descrito no art. 290 do CPM, consta da
Sentença condenatória, subscrita pelo Magistrado Titular da Auditoria, que presidiu a
Sessão de Julgamento realizada pelo Conselho Permanente de Justiça:
“O acusado foi citado por edital (evento 1, doc. 4, fls. 48-52).
O CPJ/MAR decretou a revelia do acusado e suspendeu o processo e o prazo prescricional por
4 (quatro) anos, contados a partir de 3 de agosto de 2017, nos termos do artigo 366 do CPP
(Evento 1, doc. 6).
Em 19.7.2018, a DPU requereu a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 ao acusado (evento
16).
O CPJ/MAR decidiu pela inaplicabilidade das disposições do art. 28 da Lei 11.343/06 à
Justiça Militar, mantendo a suspensão dos autos (eventos 30 e 34).
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofício nº 01.5-130/BNRJ-MB, de 2 de junho de 2020, comunicando que o ex-militar ainda era
considerado desertor (Deserção nº 0000040-64.2016.7.01.0401), e que se encontrava foragido
(evento 44).
Ofício nº 01.5-172/BNRJ-MB, de 3 de setembro de 2021, informando que o réu se
encontrava na situação de desertor (evento 106, doc. 1).
Decisão do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, acolhendo o requerimento do
MPM, tendo em vista o término do prazo de 4 anos de suspensão do processo, no sentido de
dar continuidade ao prosseguimento do feito e restabelecer a contagem do prazo prescricional
(evento 144).
Juntada a informação da denegação da ordem no Habeas Corpus nº 7000257-
44.2022.7.00.0000 impetrado pela defesa do réu no STM, em 18.4.2022, bem como no Habeas
Corpus nº 217.271 no STF, que também denegou a ordem (eventos 171 e 210). [...]
Informação nos autos sobre o acusado:
- Maior de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (nascido em 17.11.1994, fato em 26.7.2016);
- Prisão em flagrante delito efetuada em 26.7.2016, com concessão de liberdade provisória e
soltura em 3.8.2016 (evento 1, doc. 11, fl. 100);
- Excluído do serviço militar, ostentando a qualidade de desertor foragido (evento 106, doc.
2);
- Não há registros de antecedentes criminais no processo;
- O réu é revel (evento 01, doc. 04, fls. 41/49, doc. 05, fl.02, doc. 06, fl.08 e eventos 151, 187,
189). [...]
Apesar da revelia do réu, não há elementos nos autos acerca dos seus antecedentes e
personalidade, dos motivos e as circunstâncias do crime do art. 290 do CPM, bem como da
sua conduta posterior, que autorizem a presunção de que tornará a delinquir (art. 84, II, do
CPM).
Logo, concede-se ao sentenciado a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de
02 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o artigo 606
do Código de Processo Penal Militar, mediante as condições previstas no artigo 626 do
CPPM, excetuando-se a alínea ‘a’, além do comparecimento trimestral na sede deste Juízo de
Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. [...]
DECIDIU o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, REJEITAR A
PRELIMINAR suscitada pela DPU, e JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva contida
na denúncia para CONDENAR ARTHUR FERREIRA DE SOUSA nas sanções do Art. 290,
caput, do Código Penal Militar, aplicando a pena de 01 (um) ano de reclusão, com direito ao
Sursis pelo prazo de 2 (anos), com as condições supracitadas na fundamentação, regime
aberto para eventual cumprimento de pena, e o direito de apelar em liberdade.” (evento 1,
SENT3, Recurso em Sentido Estrito nº 7000168-50.2024.7.00.0000, grifo nosso).
A Sessão de Julgamento foi realizada em 6 de dezembro de 2022,
disponibilizando-se a Ata correspondente em 12 de dezembro e a Sentença tão somente em
22 de janeiro de 2023 (eventos 238, 240 e 243, APM nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 23 de janeiro de 2023, foram expedidas as intimações para a Acusação e a
Defesa em relação à disponibilização da Ata do Julgamento e da Sentença (eventos 246 e
247, APM nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
Conforme Certidão acostada no processo, a Sentença transitou em julgado
para o MPM em 1º de fevereiro de 2023 e para a DPU em 3 de fevereiro seguinte (evento
252, APM nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
Em 31 de maio de 2023, a DPU protocolou Petição, nos autos do Processo de
Execução nº 9000002-49.2023.7.01.0401, do Sistema de Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU), requerendo a concessão do indulto natalino ao Sentenciado, por entender que se
encontram satisfeitos, no referido caso, os requisitos para a obtenção do benefício
presidencial.
Discorreu, ademais, “sobre a publicação da sentença, que só ocorreu em
22.01.2023, tendo sido o julgamento realizado em 06.12.2022, não podendo o lapso temporal
ocorrido entre a efetiva condenação e a publicação da sentença prejudicar o Assistido na
concessão do citado indulto.” (evento 1, DEC5, RSE nº 7000168-50.2024.7.00.0000).
Em 30 de junho subsequente, o Representante do MPM pronunciou-se
contrariamente ao deferimento do benefício, ao argumento de a Sentença condenatória ter
sido publicada após a data limite estabelecida no Decreto, não preenchendo as exigências
ditadas pelo Presidente da República.
Aduziu, sobretudo, que “[...] não se pode falar, tecnicamente, na existência de
condenação antes da publicação da sentença, que é condição sine qua non para que a
disposição condenatória possa produzir efeitos no mundo jurídico” (evento 1, DEC5, RSE nº
7000168-50.2024.7.00.0000).
Em Decisão de 29 de agosto de 2023, o Magistrado Substituto da Auditoria
concedeu o indulto ao Sentenciado, assentando:
“6. Portanto, verifica-se nos artigos 5º, 7º, incisos II e VII e 8º, todos do aludido Decreto, que
não há vedação para a concessão do indulto ao condenado que foi beneficiado,
alternativamente, com suspensão condicional da execução da pena: [...]
7. Vale dizer: assiste razão à defesa seja pelo crime a que foi condenado, seja pela ausência de
vedações contidas nos artigos 7º e 8º, ambos do referido indulto.
8. De qualquer modo, ‘a efetiva condenação do réu somente se efetiva quando publicada a
decisão condenatória, independentemente de quando ocorreu a sessão de julgamento, no caso
de decisões proferidas por órgãos colegiados’, e não deve prejudicar o Assistido. Até porque,
o artigo 12 do decreto de regência menciona a possibilidade concessão até mesmo, em caso de
recurso, desde que não interposto pela acusação, ou seja, não havendo execução definitiva,
consequentemente, não havendo (qualquer) tempo de cumprimento de pena. [...]
10. Ante o exposto, CONCEDO A ARTHUR FERREIRA DE SOUZA, o Indulto de Natal do
Decreto n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022, já que não há vedação expressa, conforme os
artigos 5º, 7º, incisos II e VII, e 8º, todos do mesmo decreto, preenchendo, portanto, os
requisitos para concessão do ‘benefício’, e, em consequência, declaro extinta a punibilidade,
com base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.” (evento 1, DEC5, RSE nº
7000168-50.2024.7.00.0000, grifo do original).
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso em Sentido
Estrito, em 23 de setembro de 2023, para ver reformada a Decisão judicial concessiva do
indulto.
Preliminarmente, pretende que esta Corte Castrense reconheça, de forma
incidental, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
No mérito, argumenta que o Decreto não se aplica ao caso em tela, uma vez
que a sentença condenatória foi publicada em data posterior ao ato presidencial que
instituiu o indulto. E, diante disso, postula o restabelecimento da “eficácia da sentença
condenatória proferida em desfavor do acusado ARTHUR FERREIRA DE SOUSA por
conseguinte determinando o regular prosseguimento do procedimento de acompanhamento
do sursis penal concedido ao Recorrido, com a designação de audiência admonitória, na
forma do art. 610 do CPPM.” (evento 1, RAZRECUR7, RSE nº 7000168-
50.2024.7.00.0000).
Em Contrarrazões de 6 de março de 2024, a Defensoria Pública da União
ressalva, primeiramente, que o Decreto Presidencial não se encontra eivado de
inconstitucionalidade material.
No mérito, requer a manutenção da Decisão concessiva do indulto, por se
encontrar em harmonia com os requisitos estabelecidos na Norma Presidencial. Sustenta que
a Decisão judicial encontra-se respaldada nos fatos e no ordenamento jurídico vigente,
respeitando os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.
Para a Defesa, a interpretação judicial não extrapolou os limites do Decreto:
“No âmbito do Direito Penal, a defesa destaca a preeminência do princípio do in dubio pro
reo, um alicerce fundamental que orienta a interpretação da lei em favor do réu em situações
de dúvida, ambiguidade ou conflito normativo. Nesse contexto, a defesa argumenta que, diante
do lapso temporal ocorrido entre a efetiva condenação e a publicação da sentença, o princípio
do in dubio pro reo deve ser aplicado em benefício do sentenciado. (evento 1, CONTRAZ8,
RSE nº 7000168-50.2024.7.00.0000).
Por fim, a Defesa prequestiona as teses e os respectivos dispositivos
constitucionais apontados no recurso.
No dia 13 de março de 2024, em Juízo de Retratação, o Magistrado a quo
manteve o Decisum proferido e determinou a remessa dos autos a esta Egrégia Corte
Castrense, ao arrimo do art. 522 do Código de Processo Penal Militar
2, (evento 1, DESP9,
RSE nº 7000168-50.2024.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial do Recurso, reformando-se a Decisão recorrida. Em decorrência, pugnou
que esta Corte Castrense rejeite a preliminar de inconstitucionalidade suscitada pelo Parquet
Militar e, no mérito, indefira a concessão do indulto ao Recorrente ARTHUR FERREIRA DE
SOUSA (evento 8, PARECER1, RSE nº 7000168-50.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é cabível, nos termos do art. 516, alínea “l”
3, do CPPM, e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/2022
Nas Razões do Recurso, o Representante do Parquet Militar suscitou a
inconstitucionalidade material do art. 5º do Decreto n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022,
por entender que o dispositivo afronta os princípios da separação entre os poderes e da
proporcionalidade. Notadamente, especificou que a Norma Presidencial violou os arts. 2° e
5°, § 2º, da Constituição Federal de 1988.
Dispõe o art. 5º do Decreto Presidencial:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
Por seu turno, consta dos dispositivos constitucionais citados:
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário. [...]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
Ao arguir a preliminar, o MPM aduziu que o art. 5º do Decreto é deveras
genérico, pois estende a clemência a todos os apenados cuja pena máxima em abstrato não
ultrapasse 5 (cinco) anos, sem estabelecer um critério mínimo de seu cumprimento como
tradicionalmente fizeram os decretos anteriores.
Argumentou que, com a concessão do indulto nos moldes estabelecidos pelo
Decreto, inúmeras normas penais militares deixarão de ser executadas após decisão judicial
deferitória do benefício, não cumprindo mais a pena a sua função de validar a norma penal
incriminadora. Assim sendo, caso aplicado na forma descrita, constituirá verdadeira
impunidade, uma vez que a pena do Sentenciado restará extinta, em muitos casos, antes
mesmo do início do seu cumprimento.
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a
abstratamente cominada, o art. 5º do Decreto teria promovido verdadeira abolitio criminis,
usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito
Penal (art. 22, inciso I, CF/88). No ponto, exsurge a possibilidade de verdadeira afronta ao
princípio da separação dos poderes.
Para o MPM, o Decreto ampliou de forma excessiva e desproporcional o
alcance do indulto, resultando na proteção deficiente das normas penais, destoando dos
decretos anteriores “que sempre restringiram o benefício a uma pena máxima aplicada na
sentença condenatória e ao cumprimento de uma fração mínima da sanção” (evento 1,
RAZRECUR7).
Em relação ao Código Penal Militar, argumenta que o Decreto revela sua face
de desproporcionalidade, dado que impede a sanção de vários tipos penais de importância
capital para a manutenção da Hierarquia e da Disciplina Militares, uma vez que a pena
cominada é inferior ao limite máximo em abstrato disposto no art. 5º da Norma.
Contrariamente ao disposto pelo MPM de Primeira Instância, a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, em seu Parecer, opinou pela rejeição da preliminar de
inconstitucionalidade. De plano, repisou que o tema já foi devidamente enfrentado por este
Tribunal Militar nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000, de
Relatoria do eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
De fato, esta Corte tem entendimento consolidado, e reiterado, no sentido da
declaração da constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
Cumpre destacar que o instituto do indulto também encontra guarida no texto
constitucional, inserindo-se entre as atribuições do Presidente da República:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em lei;
Não se descuida que a Procuradoria-Geral da República ingressou, na Corte
Suprema, com duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade em face do Decreto nº
11.302/2022: a ADI nº 7.330/DF, ajuizada em 27 de dezembro de 2022; e a ADI nº 7.390/DF,
ajuizada em 23 de maio de 2023.
Na última, o Procurador-Geral da República pretende ver reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto, sustentando que o artigo
tem o condão de violar o dever constitucional de observância dos compromissos
internacionais assumidos em matéria de Direitos Humanos.
Ante a inexistência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a
pretensa inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto no controle abstrato, cumpre a esta Corte
Castrense, em sede de controle difuso, decidir o ponto controverso a incidir no caso concreto
dos presentes autos.
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale relembrar que, em 2019, instada a enfrentar a possibilidade de se
interpretar o decreto presidencial concessivo do indulto, a Corte Suprema assim se
manifestou na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF:
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE
REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER
JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM
ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE. [...] 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não
do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência
constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de
indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco
adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio
parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de
total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos
na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a
constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser
entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que
poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender
como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 5874, Relator: ROBERTO BARROSO,
Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 9/5/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 4-11-2020 PUBLIC 5-11-2020, grifo nosso).
Quanto aos pontos que desafiam a arguição da presente Preliminar, como
demonstrado, o Supremo Tribunal Federal assentou que o Presidente da República não está
adstrito à política criminal erigida pelo Congresso Nacional e à jurisprudência consolidada
pelos Tribunais.
Consoante entendimento majoritário, a Corte reconheceu que o Presidente da
República goza de ampla discricionariedade quanto à concessão de indulto, aquilatando
critérios de conveniência e oportunidade, desde que resguardadas as limitações materiais que
a Constituição lhe impõe. Essas objeções encontram-se descritas no art. 5º da Constituição
Federal de 1988:
Art. 5º [...]
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem, (Regulamento).
O Decreto de indulto, evidentemente, não se encontra infenso às manifestações
do Poder Judiciário. Todavia, a apreciação deve avaliar tão somente se a concessão vulnerou,
ou não, as normas insculpidas no próprio texto constitucional, tomando-se a devida prudência
para não invadir o âmbito de oportunidade e de discricionariedade do Presidente da
República.
Forçoso reconhecer-se que os requisitos e a extensão da concessão do indulto
estão sob o crivo do Chefe do Poder Executivo, de forma que o Poder Judiciário não poderá
se imiscuir nessa definição. No caso do art. 5º do Decreto em debate, os limites objetivos e
materiais fixados pela própria Constituição encontram-se devidamente observados.
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se sustenta, por conseguinte, a arguida afronta à Separação dos Poderes.
Ainda que as normas atinentes à política criminal estejam afetas, sob a ótica constitucional, à
atuação de todos os Poderes da República, cada qual na sua esfera de competências, não há
como declarar-se que o Decreto tenha exorbitado dos limites que a Constituição confere à
atuação do Poder Executivo.
Com efeito, é fato que a tradição brasileira se inclina por assentar parâmetros de
cumprimento mínimo da pena para o Sentenciado fazer jus à concessão do indulto. A despeito
de o Decreto nº 11.302/2022 ter realmente apresentado inovação, no art. 5º, ao estender o
benefício a todos os condenados a delitos cuja pena em abstrato não supere 5 (cinco) anos,
sem a contrapartida de cumprimento de parcela da pena, não se pode, apenas com base nesse
argumento, firmar que a Norma tenha malferido o princípio da proporcionalidade.
Inclusive, porque o Decreto tratou de excluir de seu âmbito de incidência os
Sentenciados que cometeram crimes de maior gravame (art. 7º). Não se sustenta, portanto, o
argumento de que a Norma implica verdadeira abolitio criminis, tratando-se, antes, de um
instrumento constitucional legítimo, por meio do qual o Presidente da República buscou dar
concretude à política criminal, sem representar menoscabo à repressão aos crimes de clamor
social.
Estribado nesses termos, não se constata violação manifesta aos mandamentos
da Carta Magna, nem abuso no direito de legislar ou desvio de finalidade, haja vista que o
decreto se aplica indistintamente a todos os Sentenciados que cumprem as exigências
estabelecidas. Inexiste, por consequência, vício de inconstitucionalidade que legitime
eventual restrição à concessão do indulto, sob o fundamento da Separação dos Poderes e da
vulneração do princípio da proporcionalidade.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
MÉRITO
Trata-se de Recurso por meio do qual o Órgão Ministerial insurge-se contra a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM/RJ, proferida
nos autos do Processo de Execução da Pena nº 9000002-49.2023.7.01.0401, que deferiu a
concessão do indulto ao ora Recorrente, ARTHUR FERREIRA DE SOUSA, com fulcro nos
arts. 5º e 12 do Decreto nº 11.302/2022, declarando extinta a sua punibilidade.
As Razões do Recurso firmam-se na inaplicabilidade do Decreto ao caso, em
razão de a Sentença condenatória ter sido publicada após o lapso temporal estipulado na
Norma Presidencial. E, nesse propósito, requer a reforma da Decisão a quo, determinando-se
que o Processo de Execução da Pena retome seu curso regular, com a designação da
audiência admonitória, na forma do art. 610 do CPPM
4.
Assiste razão ao Ministério Público Militar.
De fato, há um óbice instransponível, que impede a concessão do indulto ao
Recorrente.
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É notório que o Decreto nº 11.302, publicado em 22 de dezembro de 2022, e
com cláusula de vigência imediata (art. 16), apresenta um marco temporal incontornável.
Segundo a discricionariedade que lhe compete, o Presidente da República estipulou o dia 25
de dezembro de 2022 como data máxima, quando devem estar satisfeitas todas as
exigências para o deferimento do indulto.
É o quanto consta nos arts. 1º, 2º, 3º e 11 do Decreto:
Art. 1º Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que,
até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas: [...]
Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema
Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho
de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela,
tenham sido condenados: [...]
Art. 3º Será concedido indulto natalino aos militares das Forças Armadas, em operações de
Garantia da Lei e da Ordem, conforme o disposto no art. 142 da Constituição e na Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido
condenados por crime na hipótese de excesso culposo prevista no art. 45 do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar. [...]
Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas
serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. (Grifo nosso).
É cediço que a escorreita interpretação de um artigo deve dar-se em harmonia
com os demais dispositivos da norma. Nessa esteira, o art. 5º do Decreto encontra-se
conformado às demais regras fixadas pelo Presidente da República, requerendo uma
interpretação sistemática quanto ao termo pessoas condenadas: “Art. 5º Será concedido
indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima
em abstrato não seja superior a cinco anos.” (Grifo nosso).
O alcance da significação deve amoldar-se, por exemplo, ao disposto no art. 5º,
inciso XLIII, da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 7º, 8º, 9º e 12 do mesmo Decreto
5.
Nesse fio, não poderão ser destinatárias do indulto as pessoas condenadas pelos
crimes de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, de terrorismo, ou
condenadas por crimes definidos como hediondos (art. 5º, inc. XLIII, CF/88).
Por igual, não poderão ser beneficiados os condenados por crimes de maior
gravidade, elencados no art. 7º do Decreto. A vedação estende-se, ainda, às pessoas
condenadas a penas restritivas de direitos, de multa ou beneficiadas pela suspensão
condicional do processo (art. 8º).
No caso concreto, o ARTHUR FERREIRA DE SOUSA foi condenado na Ação
Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401 por “trazer consigo para uso próprio substância
entorpecente (maconha), com a massa líquida de 1.188 mg, em local sob administração
militar, incorrendo na pena do art. 290, caput, do CPM.” (evento 1, SENT3, RSE).
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apenas para registro, consta dos autos que o réu se encontra na condição de
trânsfuga, portanto em situação de flagrante delito por deserção (art. 187 do CPM), e
respondeu à Ação Penal como revel. Todavia, nem mesmo essas circunstâncias podem ser
consideradas empecilhos para eventual deferimento do benefício, à vista de não estarem
estampadas no Decreto como entraves.
O caso deste Recurso, no entanto, depara-se com barreira instransponível nos
arts. 9º e 12 do Decreto.
A despeito de o Magistrado a quo ter concedido o benefício com esteio no art.
12 do Decreto, entre outros (arts. 5º, 7º e 8º), é imperioso assentar-se que o dispositivo, por si
só, impede a concessão da benesse, avaliadas as particularidades deste caso concreto. Veja-se:
Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de
conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da
sentença interposto pela acusação. (Grifo nosso).
Logo, para deferir o indulto, não bastam a condição de pessoa condenada (art.
5º) e a observância da data em que a Decisão Judicial foi proferida, sobretudo porque deve
estar ultrapassada a oportunidade de recurso por parte da Acusação.
Em reforço, também o art. 9º do Decreto reporta a premissa de inexistir
qualquer hipótese de recurso para a Acusação:
Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que:
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de
recurso da defesa em instância superior;
Repare-se que o artigo não se refere a conjecturas como falta de interesse
recursal, mas trânsito em julgado, que são institutos diversos.
No andamento da APM nº 0000201-74.2016.7.01.0401, constatam-se os
seguintes marcos temporais e processuais relevantes para este Recurso:
a) 6 de dezembro de 2022: data da Sessão de Julgamento (evento 238);
b) 12 de dezembro de 2022: disponibilização da Ata correspondente (evento
240);
c) 22 de janeiro de 2023: disponibilização da Sentença ao sistema e-proc
(evento 243);
d) 23 de janeiro de 2023: expedição das intimações eletrônicas para que a
Acusação e a Defesa tivessem ciência acerca da disponibilização da Ata do Julgamento e da
Sentença (eventos 246 e 247); e
e) 1º de fevereiro de 2023: certificação do trânsito em julgado para o
Ministério Público Militar (evento 252).
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por consequência, inexiste dúvida de que, em 25 de dezembro de 2022, não
estavam satisfeitas as condições impostas no Decreto Presidencial, porque remanescia a
possibilidade de o MPM recorrer da Sentença condenatória e não havia trânsito em julgado
para a acusação.
Nesse diapasão, colaciona-se julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios, que, em caso similar, indeferiu a concessão do benefício:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITO
OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO
POSTERIOR
À
PUBLICAÇÃO
DO
DECRETO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. 1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado
por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos.
Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos
apenados beneficiados pelo decreto. 2. O trânsito em julgado para a acusação por ocasião da
vigência do Decreto n. 11.302/2022 é condição para concessão do indulto ao apenado. 3. O
agravante preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022,
contudo, por ocasião da publicação daquele decreto presidencial, em 23/12/2022, ainda não
havia operado o trânsito em julgado da sentença para a acusação, que apenas ocorreu em
09/01/2023. 4. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.” (Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Execução Penal nº 0724605-94.2023.8.07.0000,
Relator: Dr. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de julgamento:
27/7/2023, Publicado no PJe: 3/8/2023, grifo nosso).
O Superior Tribunal de Justiça proferiu Decisão na mesma esteira:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO
EXPRESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão de indulto
devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo,
não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além
daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é
da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a
concessão da benesse. 2. No caso, à época da edição do Decreto Presidencial, o paciente não
preenchia os requisitos necessários à concessão da benesse, pois: a) a sentença condenatória
atribuía ao acusado, à época do ato presidencial, pena restritiva de direitos (art. 8, inciso I, do
Decreto n. 11.302/2022); e b) não havia a certificação do trânsito em julgado da sentença
para a acusação, pois interposto recurso de apelação criminal, o que impedia sua concessão
(arts. 9, inciso I, e 12 do Decreto n. 11.302/2022), fato que inviabilizava, igualmente, seu
deferimento. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 182.657/SC, relator
Ministro Dr. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023,
grifo nosso).
Coerente com minhas posições em recursos de mesmo jaez, em que pautei meu
voto em uma interpretação restritiva do Decreto nº 11.302/2022, não alargando as hipóteses
que obstam a concessão do benefício, desta vez é o caso de reconhecer que não se pode
eliminar uma das condições expressas na Norma.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) sustentou que a
Decisão do Juízo a quo, que deferiu o indulto, está consentânea com os requisitos delineados
no Decreto Presidencial. Nessa quadra, destacou:
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O Decreto nº 11.302/2022 não estabelece, de forma expressa, que o único marco temporal
relevante seja a publicação da sentença condenatória. O lapso temporal na publicação, como
no caso do sentenciado, destaca uma particularidade que precisa ser considerada, pois a
legislação não exclui circunstâncias que possam influenciar o momento em que se considera a
sentença como publicada.
[...]
No âmbito do Direito Penal, a defesa destaca a preeminência do princípio do in dubio pro reo,
um alicerce fundamental que orienta a interpretação da lei em favor do réu em situações de
dúvida, ambiguidade ou conflito normativo. Nesse contexto, a defesa argumenta que, diante do
lapso temporal ocorrido entre a efetiva condenação e a publicação da sentença, o princípio do
in dubio pro reo deve ser aplicado em benefício do sentenciado.” (evento 1, evento 1,
CONTRAZ8, p. 3-4).
Não obstante o esforço defensivo, é inconteste que o Decreto nº 11.302/2022
identifica, expressamente, circunstâncias de ordem temporal e processual que se apresentam
como condição para o deferimento do indulto.
Em relação ao tempo decorrido entre a Sessão de Julgamento (6/12/2022) e a
publicação da Sentença condenatória (22/1/2023), deve-se anotar a ocorrência do recesso
forense nesse interregno, à luz do art. 220 do Código de Processo Civil
6, além do transcurso
de uma Correição Geral na Auditoria (evento 242, APM nº 0000201-74.2016.7.01.0401). Não
se ignora, ademais, a necessária fluência dos prazos processuais em obediência ao Código de
Processo Penal Militar e à Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre o processo eletrônico.
Nem mesmo essas circunstâncias autorizam a pretendida abordagem mais
flexível, sob pena de o Julgador, ao seu talante, modificar as exigências do Decreto
Presidencial, devendo a apreciação judicial curvar-se à data estipulada na Norma e à
inexistência da possibilidade recursal por parte da Acusação.
Diante disso, o critério definidor não é a data na qual a Sentença condenatória
foi proferida ou publicada, segundo pretende a DPU (evento 1, CONTRAZ8, p. 3), mas o
trânsito em julgado para o Órgão Acusador.
Ao contrário do alegado nas Contrarrazões, o Decreto em comento não
oportunizou margens para “dúvida, ambiguidade ou conflito normativo”, de modo que
inaplicável o princípio do in dubio pro reo ao caso dos autos, dado que a Norma impõe
condições de ordem objetiva, que precisam estar satisfeitas.
Não se cuida, ainda, de uma interpretação excessivamente rígida ou de uma
formalidade processual que se sobreponha aos princípios fundamentais do Direito Penal,
mas de uma exegese do Decreto ajustada aos mandamentos constitucionais.
Em sequência, aduziu a Defesa:
“O princípio da legalidade, fundamental no Direito Penal, exige que somente a lei possa
restringir direitos. Na ausência de vedação expressa no decreto, a concessão do indulto é
medida legal e consentânea com os preceitos fundamentais do ordenamento jurídico. A
decisão do respeitável juízo, portanto, está alinhada com a estrita observância da legalidade.”
(evento 1, CONTRAZ8, p. 5, grifo nosso).
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, revela-se indeclinável a existência de vedação expressa no Decreto, de
modo que o Recorrente não faz jus ao benefício do indulto. Nesses termos, é evidente que a
Decisão do Juízo a quo encontra-se maculada, em franca desconsideração das objeções
entabuladas pelo Presidente da República na aludida norma.
Inclusive, o Acórdão supramencionado, do Tribunal da Cidadania, reverbera tal
posição: “[...] 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os
requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar
novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida
norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do
Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.”
(AgRg no RHC n. 182.657/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
30/10/2023, DJe de 3/11/2023, grifo nosso).
A Defesa alegou, outrossim, que o deferimento do indulto decorreu de
observância ao princípio constitucional da individualização da pena e da proporcionalidade,
pois “[...] a Decisão de conceder o indulto considerou a sua trajetória, circunstâncias
pessoais e a própria gravidade do delito.” (evento 1, CONTRAZ8, p. 5).
Em relação ao princípio da individualização da pena, assim se posiciona a
doutrina de Nucci:
“Significa que a pena não deve ser padronizada, cabendo a cada delinquente a exata medida
punitiva pelo que fez. Não teria sentido igualar os desiguais, sabendo-se, por certo, que a
prática de idêntica figura típica não é suficiente para nivelar dois seres humanos. Assim, o
justo é fixar a pena de maneira individualizada, seguindo-se os parâmetros legais, mas
estabelecendo a cada um o que lhe é devido.
[...]
Sob outro aspecto, é relevante destacar que a individualização da pena figura em três níveis:
a) individualização legislativa: quando um tipo penal incriminador é criado pelo legislador,
cabe a este a primeira fixação do quantum abstrato da pena, estabelecendo o mínimo e o
máximo previstos para o delito; b) individualização judiciária: ao término da instrução,
compete ao juiz, em caso de condenação do réu, fixar a pena concreta – entre o mínimo e o
máximo abstratamente previstos no tipo penal, conforme exposto linhas acima; c)
individualização executória: transitada em julgado a decisão condenatória, inicia-se o
cumprimento da pena perante o juiz da execução penal. Passa-se, então, a determinar os
benefícios cabíveis ao sentenciado, sendo possível diminuir a pena [...], alterar o regime para
um mais benéfico ou para um mais rigoroso (progressão ou regressão), dentre outras
medidas.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 19. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2023, p. 23, grifo nosso).
Com efeito, é preciso ressaltar que a concessão do indulto, e a consequente
extinção da punibilidade, tem justamente a premissa de tratar de forma igual todos os
desiguais, desde que preencham todas as exigências subjetivas e objetivas já insculpidas pelo
Presidente no correspondente Decreto.
O deferimento do indulto, como regra geral inscrita no Decreto nº 11.302/2022,
independe do estágio de cumprimento da pena ou do eventual período de prova por parte de
cada condenado. Inclusive, nem mesmo exigiu a condenação definitiva ou o início da
execução da pena, sendo suficiente o trânsito em julgado para a Acusação.
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É preciso, por fim, sublinhar que a competência constitucional de concessão de
indulto não se insere entre as fases de individualização legislativa, judicial ou executória, que
demandam a análise do referido princípio.
Noutra passagem da obra, o penalista conceitua o indulto como “[...] a
clemência destinada a um grupo de sentenciados, tendo em vista a duração das penas
aplicadas, podendo exigir requisitos subjetivos (tais como primariedade, comportamento
carcerário, antecedentes) e objetivos (por exemplo, o cumprimento de certo montante da
pena, a exclusão de certos tipos de crimes).” (Ibidem, p. 497).
Esses requisitos subjetivos e objetivos, que tocam à análise da individualização
da pena e à medida de justiça, como expressão de política criminal, estão todos já
preestabelecidos em cada Decreto Presidencial, cabendo ao Julgador a análise apenas quanto
à compatibilidade do caso à Norma paradigma.
Por conseguinte, os critérios fixados no Decreto Presidencial de 2022 derivam
do juízo de oportunidade e de conveniência exercido pela Autoridade, a quem a Constituição
Federal atribuiu tal competência, por ocasião da confecção da Norma. Esse é o entendimento
exarado pela Corte Suprema no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5.874/DF.
Dessa maneira, é ínfimo o espaço para o Juízo promover uma análise de
ponderação (razoabilidade/proporcionalidade) ao deferir ou indeferir o indulto, o que poderia
ocorrer somente se o próprio Decreto Presidencial tivesse plasmada essa hipótese ao
Magistrado.
Em decorrência, impõe-se o juízo de compatibilidade ao caso em apreço, e não
o de proporcionalidade.
Em conclusão, a Decisão recorrida revela-se incompatível com os arts. 9º,
inciso I, e 12 do Decreto nº 11.302/2022, na medida em que, repita-se, na data limite
aprazada, ainda havia a possibilidade de recurso ministerial. Destarte, a ausência do trânsito
em julgado para a Acusação figura-se como bloqueio invencível.
Qualquer interpretação que flexibiliza tais artigos implica redefinir as
exigências legitimamente estipuladas pelo Presidente da República, malferindo, por
consectário, os primados constitucionais relativos à concessão do indulto.
Por fim, é imperiosa uma breve incursão sobre o prequestionamento que a DPU
pretende ter realizado no presente Recurso, aduzindo: “Prequestiona, desde já, para fins de
acesso às instâncias superiores, todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais
sustentadas na presente peça.” (evento 1, CONTRAZ8, p. 6).
Revela-se inviável reconhecer o prequestionameto, visto que a Defesa não
apontou sobre quais perspectivas os normativos constitucionais, citados aleatoriamente no
corpo do texto, teriam sido violados, razão pela qual a referência genérica sequer oportuniza
a aventada análise. Ademais, não vislumbro ter havido qualquer ofensa aos primados
constitucionais.
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso em Sentido Estrito, de
rejeitar a preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 e, no mérito, dou provimento ao Recurso ministerial, para reformar a Decisão a
quo e determinar o prosseguimento da execução da sentença penal nos autos do Processo nº
9000002-49.2023.7.01.0401, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em
desfavor de ARTHUR FERREIRA DE SOUSA.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364489v5 e do código CRC 01034926.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 18/9/2024, às 16:42:9
1. Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato não seja superior a cinco anos.Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do
processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto
pela acusação.
2. Prazo para a sustentaçãoArt. 522. O recurso será remetido ao Tribunal dentro em cinco dias, contados da sustentação da
decisão.
3. Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...]l) indeferir o pedido de reconhecimento da
prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;
4. Leitura da sentençaArt. 610. O auditor, em audiência previamente marcada, lerá ao réu a sentença que concedeu a
suspensão da pena, advertindo-o das consequências de nova infração penal e da transgressão das obrigações impostas.
5. Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:I - considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;II - praticados mediante
grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;III - previstos na:a) Lei
nº 9.455, de 7 de abril de 1997;b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;d) Lei nº
12.850, de 2 de agosto de 2013; ee) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art.
217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;V - tipificados nos
art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;VI - tipificados no caput e no § 1º
do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto
de 2006;VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a
que se referem os incisos I a V; eVIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:I - penas
restritivas de direitos;II - penas de multa; eIII - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
6. Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
inclusive.
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364489 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000168-50.2024.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, quanto ao mérito, apresentei voto-vista
e divergi da douta maioria, no que fui acompanhado pelo eminente Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar, em face da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, de 29 de agosto de 2023, proferida nos autos da Execução da Pena nº 9000002-
49.2023.7.01.0401, que deferiu a concessão do indulto ao ora Recorrido ARTHUR
FERREIRA DE SOUSA, Marinheiro excluído do Serviço Ativo por deserção, com fulcro nos
arts. 5º e 12 do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, declarando extinta a sua
punibilidade (Evento 1, doc. 5).
3. Em suas razões, o MPM, inicialmente pretendia a declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n° 11.302/2022 por violação ao disposto nos
artigos 2° e 5°, § 2º, da Constituição Federal de 1988, bem como ao princípio constitucional
da proporcionalidade, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau que
reconheceu o direito ao indulto ao Recorrido, com base no citado dispositivo.
4. No mérito, argumentava que o Decreto não se aplica ao caso em tela, uma
vez que a Sentença condenatória teria sido publicada em data posterior ao ato presidencial
que instituiu o indulto.
5. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto em que
conheceu do Recurso em Sentido Estrito, rejeitou a preliminar de declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito, deu provimento ao
Recurso ministerial, para reformar a Decisão a quo e determinar o prosseguimento da
execução da sentença penal nos autos do Processo nº 9000002-49.2023.7.01.0401, no
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em desfavor de ARTHUR FERREIRA
DE SOUSA.
6. Entretanto, pedindo vênia ao i. Relator, abri a divergência quanto ao mérito,
pelas razões que passo a expor.
7. O Decreto presidencial nº 11.302/2022 estabelece, dentre os critérios para
concessão do indulto, a condenação à crime cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5
(cinco) anos:
“Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco
anos.”
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364191 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Portanto, não há previsão, expressa, que estipule a publicação da sentença
condenatória para que o sentenciado seja beneficiado.
9. No presente caso, o sentenciado foi condenado durante audiência ocorrida
em 6 de dezembro de 2022 (Evento 238, APM nº 201-74.2016.7.01.0401), enquanto a
Sentença condenatória somente foi publicada em 22 de janeiro de 2023 (Evento 243 da
APM), isto é, cerca de 45 (quarenta e cinco) dias após a condenação.
10. Assim, não é razoável entender que se deixe de conceder o benefício à
sentenciado que a ele faz jus por preencher todos os requisitos, em virtude de circunstância
alheia a sua vontade consistente na demora injustificada na publicação da Sentença.
11. O art. 443 do CPPM, determina que:
Leitura da sentença em sessão pública e intimação
Art. 443. Se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar
o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do
prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do
Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes.
12. Portanto, o supracitado dispositivo prevê expressamente que, caso a
sentença não seja lida na sessão em que se proclamar o julgamento, deverá sê-lo em
audiência pública dentro do prazo de 8 (oito) dias, ficando as partes dela intimadas.
13. A desídia do Juízo a quo em não cumprir o prazo legal pode ser confirmada
a partir da Certidão lavrada nos autos da APM nº 201-74.2016.7.01.0401 (Evento 242) que,
a contrario sensu, comprova que era viável ao Órgão de 1ª Instância cumprir os 8 (oito) dias
que estabelece o CPPM.
14. Veja-se o teor da referida Certidão:
“CERTIDÃO
Certifico, para os devidos fins, que, entre 14 e 16 de dezembro de 2022, os
prazos foram suspensos por Portaria do Exmo Juiz Federal em função da
Correição Geral realizada no Juízo. Certifico que em 20 de dezembro de 2022
iniciou o recesso do judiciário, sendo as atividades regulares retomadas em 9
de janeiro de 2023. Por fim, certifico que, em 16 de janeiro de 2023, o Exmo
Juiz Federal titular do feito retornou do gozo de férias regulamentares, razão
pela qual, reencaminho nesta data os autos conclusos ao magistrado. Dou fé.”
15. Deste modo, o descumprimento do prazo legal pelo Juízo a quo não pode
prejudicar o sentenciado. Neste sentido, bem se pronunciou a Defesa em Contrarrazões
(Evento 1, doc. 8):
“O Decreto nº 11.302/2022 não estabelece, de forma expressa, que o único
marco temporal relevante seja a publicação da sentença condenatória. O lapso
temporal na publicação, como no caso do sentenciado, destaca uma
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364191 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

particularidade que precisa ser considerada, pois a legislação não exclui
circunstâncias que possam influenciar o momento em que se considera a
sentença como publicada.
Ao adotar uma abordagem mais flexível, alinhada ao princípio do in dubio pro
reo, a defesa argumenta que o tempo decorrido para a publicação da sentença
não pode ser desconsiderado na análise do direito ao indulto. Caso contrário,
haveria o risco de interpretações excessivamente rígidas que não contemplam
situações peculiares como a presente. Tal interpretação busca harmonizar a
aplicação do indulto com a justiça, evitando que formalidades processuais se
sobreponham aos princípios fundamentais do Direito Penal.
(...)
Faz‐se necessária observância do princípio constitucional da individualização
da pena e na proporcionalidade como fundamentoslegítimos para a concessão
do indulto a ARTHUR FERREIRA DE SOUSA. A decisão judicial que acolheu
o pedido de indulto considerou a situação fática específica do assistido,
harmonizando‐a com as premissas estabelecidas no Decreto nº 11.302/2022.
A individualização da pena é um pilar do sistema jurídico brasileiro,
assegurando que a sanção imposta ao infrator seja proporcional à sua conduta
e às circunstâncias do delito. No caso em tela, a decisão de conceder o indulto
considerou sua trajetória, circunstâncias pessoais e a própria gravidade do
delito cometido. O D. juízo, ao analisar o mérito do pedido, buscou, assim,
aplicar a justiça de maneira individualizada e proporcionada.
A proporcionalidade é princípio inarredável no âmbito jurídico, e sua
aplicação no caso em tela fundamenta‐se na busca pelo equilíbrio entre a
gravidade do crime e a reação estatal. A concessão do indulto, quando
respaldada em critérios objetivos e na individualização da pena, não apenas é
legal, mas também constitui medida proporcional. O D. juízo, ao acolher o
pleito, declarando extinta a punibilidade do sentenciado, alinhou‐se aos
preceitos constitucionais e legais e em sintonia com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Logo, neste contexto, estes princípios
emergem como alicerces da decisão judicial, sustentando a legitimidade da
concessão do benefício ao sentenciado. (...)”
16. Diante disso, entendi que deveria prevalecer a Decisão do Juízo a quo que
concedeu o indulto, conforme se verifica no trecho a seguir, cujas razões passam integrar este
voto, in litteris:
“(...)
5. Não obstante, verifica-se, desde logo, que não há vedação expressa aos
casos de suspensão condicional da execução da pena, apenas aos casos de
suspensão condicional do processo:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364191 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
5.1 Além disso, o crime pelo que foi condenado o Sursitário (CPM, art. 290):
“Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente,
ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação
legal ou regulamentar”, com pena de reclusão até cinco anos.
6. Portanto, verifica-se nos artigos 5º, 7º, incisos II e VII e 8º, todos do aludido
Decreto, que não há vedação para a concessão do indulto ao condenado que
foi beneficiado, alternativamente, com suspensão condicional da execução da
pena:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco
anos.
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes: II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra
a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; VII - previstos
no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; Art. 8º O indulto
natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de
direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão
condicional do processo.
7. Vale dizer: assiste razão à defesa seja pelo crime a que foi condenado, seja
pela ausência de vedações contidas nos artigos 7º e 8º, ambos do referido
indulto.
8. De qualquer modo, “a efetiva condenação do réu somente se efetiva quando
publicada a decisão condenatória, independentemente de quando ocorreu a
sessão de julgamento, no caso de decisões proferidas por órgãos colegiados”, e
não deve prejudicar o Assistido. Até porque, o artigo 12 do decreto de regência
menciona a possibilidade concessão até mesmo, em caso de recurso, desde que
não interposto pela acusação, ou seja, não havendo execução definitiva,
consequentemente, não havendo (qualquer) tempo de cumprimento de pena.
9. No mais, sobre a aludida inconstitucionalidade arguida pelo Exmo.
Procurador-Geral da República, - ADI n° 7.490 -, até o presente momento, o
Supremo Tribunal Federal não se pronunciou a respeito.
10. Ante o exposto, CONCEDO A ARTHUR FERREIRA DE SOUZA, o Indulto
de Natal do Decreto n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022, já que não há
vedação expressa, conforme os artigos 5º, 7º, incisos II e VII, e 8º, todos do
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364191 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo decreto, preenchendo, portanto, os requisitos para concessão do
"benefício", e, em consequência, declaro extinta a punibilidade, com base no
artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar. (...)”
Por essas razões, no mérito,votei no sentido de negar provimento ao recurso
ministerial, mantendo a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364191v3 e do código CRC a1c446ba.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 4/9/2024, às 15:23:6
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364191 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000168-50.2024.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO DIVERGENTE
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 19 a 22 de agosto de
2024, divergi de meus eminentes Pares, com base nos argumentos adiante explanados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em suas razões recursais, arguiu a
inconstitucionalidade incidental do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Para tanto,
afirmou ter o citado normativo, ao conceder indulto com base no máximo da pena privativa
de liberdade cominada, sem exigir, ao menos, o cumprimento de parte da sanção imposta,
adentrado em competência privativa do Congresso Nacional, promovendo verdadeiro abolitio
criminis, além de afrontado o princípio da separação dos poderes.
No mérito, salientou ser incabível o indulto, tendo em vista a publicação da
sentença condenatória em data posterior à edição do Decreto Presidencial.
A pretensão do Órgão Ministerial converge com o entendimento deste
magistrado quanto ao questionamento da constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022.
Deve-se frisar que o ato ora mencionado, por ir além de uma mera
regulamentação normativa e, assim, constituir verdadeira prerrogativa estatal para concessão
de clemência aos sentenciados a penas restritivas de liberdade, é passível tanto do controle
difuso quanto do concentrado de constitucionalidade. Assim, a presente arguição encontra
amparo no art. 4º, inciso III, do Regimento deste Superior Tribunal Militar (RISTM) e no art.
97 da Constituição Federal.
O então Presidente da República, ao estabelecer o alcance dos favorecidos pela
indulgência, previu, no respectivo art. 5º, in verbis:
Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
A prerrogativa para concessão de indulto é exclusiva do Presidente da
República, no uso de sua discricionariedade, conforme dispõe o art. 84, inciso XII, da
Constituição Federal. Na esteira do entendimento dos Tribunais Pátrios, trata-se de ato
declaratório em que não se afere judicialmente o aspecto meritório da clemência do Estado.
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364561 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, apesar dessa ampla discricionariedade, a atuação da autoridade máxima do País,
como nos demais atos normativos, esbarra na obrigatoriedade de observância da legalidade e
dos demais preceitos constitucionais instituídos. Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INDULTO HUMANITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XLIII, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a
possibilidade de sustentação oral no julgamento do writ e não representa ofensa ao princípio
da colegialidade, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na
espécie. 2. Trata-se, no caso, de condenação por crime hediondo - homicídio qualificado -, o
qual, por expressa vedação constitucional (art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não
pode ser objeto de indulto (até mesmo o humanitário). 3. É certo que a competência para
conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII,
da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à
observância dos ditames legais e constitucionais, de forma que não pode o decreto
concessivo incidir sobre hipóteses vedadas pela Carta Magna. Precedentes desta Corte
Superior e do Supremo Tribunal Federal. 4. Cumpre anotar que, em razão da gravidade do
estado de saúde do Apenado, e tendo em vista a precariedade do sistema prisional, o Juízo das
Execuções deferiu a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. 5. Agravo
desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 538858 PE 2019/0305134-9, Relatora: Ministra LAURITA
VAZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 02/06/2020). (Sem grifos no original).
Não se está discutindo a prerrogativa constitucional de o Presidente da
República conceder indulto ou graça, mas a necessidade de seus atos serem objeto de
controle judicial quando extrapolam os limites previstos na própria Constituição, como é o
caso do Decreto nº 11.302/2022.
Outro não foi o entendimento do Procurador-Geral da República, na Petição
Inicial que deu origem à Ação Direta de Inconstitucionalidade, no dia 22 de maio de 2023,
autuada com a numeração ADI 7390, que imputou a violação não apenas dos dispositivos ora
apontados, mas de outros preceitos constitucionais. Cito:
“Esses limites expressos do ato de indulto, praticado pelo Presidente da República na
condição de chefe de Estado, não afastam a necessária sujeição da indulgência presidencial
ao sistema de freios e contrapesos e ao estado de direto e democrático, tampouco elidem a
necessária observância do Estado brasileiro aos compromissos assumidos na ordem
internacional.
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos.
A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional,
com grave ofensa à separação de poderes e violação de limites constitucionais à válida
emanação da clemência soberana estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento
em massa de condenados por um amplíssimo rol de tipos penais.
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364561 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]”
(Petição Inicial AJCONST/PGR nº 478606/2023. Processo ADI 7390/ volume
1,
fl.
17.
Disponível
em:
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/Cons
ultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=6648296). (Grifos no original).
Em relação a esse aspecto, ao contrário do afirmado pelo magistrado a quo, o
fato de não ter o Supremo Tribunal Federal se pronunciado quanto à ação proposta pela
Procuradoria-Geral da República, em nada interfere na declaração incidental da
constitucionalidade do malsinado Decreto por meio do controle difuso de constitucionalidade.
Nos termos da redação contida no dispositivo citado, é inegável que a atuação
do Presidente da República promoveu uma abolitio criminis em massa, de forma
desproporcional e desarrazoada, pois generalizou o alcance da indulgência a todos os
apenados cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 (cinco) anos, sem estabelecer um
critério mínimo de seu cumprimento como tradicionalmente fizeram os decretos anteriores.
A redação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 revela uma clara intenção
presidencial no desfazimento de parte significativa das decisões penais condenatórias e viola
expressamente o princípio da separação dos poderes, na medida em que torna sem efeito,
indiscriminadamente, a execução das penas privativas de liberdade, além de imiscuir na
atribuição legislativa para definir sobre a abolitio criminis. Não se admite que uma norma
penal, regularmente elaborada pelo Legislativo e levada a efeito pelo Poder Judiciário, não
seja observada em sua totalidade no âmbito do Poder Executivo e, assim, promova
inequívoca violação ao sistema de freios e contrapesos.
No âmbito desta Justiça Militar, o prejuízo é ainda maior, na medida em que se
promoverá um esvaziamento de quase totalidade de suas decisões judiciais, haja vista a maior
parte das penas abstratamente previstas não ultrapassar 5 (cinco) anos. Ressalta-se que o ato
normativo afronta os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos quais se
sustentam as Forças Armadas, sem contar as consequências desastrosas que trariam para
tropa em face da inevitável sensação de impunidade.
Ademais, é imperioso afirmar que o artigo 5º do Decreto 11.302/2022 contraria
o preceito contido no § 2º do art. 5º da Constituição Federal, na medida em que, a par da
inobservância dos preceitos citados, inviabiliza o cumprimento de tratados relacionados a
crimes que o Brasil se comprometeu a combater. A título de ilustração, cito o crime de
racismo, previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1998, inserido pela Lei nº
14.532, de 23 de janeiro de 2023, cuja pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos, além de
tantos outros delitos que se inserem nesse contexto de que há um compromisso internacional
de repressão.
Nesse sentido, também entendeu o Ministro desta Corte Almirante de Esquadra
LEONARDO PUNTEL, nos autos do RSE 7000134-12.2023.7.00.0000, de cujo laborioso
voto destaco:
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364561 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado pelo
Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão judicial,
ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e viola o
dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil
é parte, o que nos compele a proceder ao controle de constitucionalidade incidental.
[...]
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade, abstração e
impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição Federal (art.
84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle judicial pelos
controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites constitucionais
para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros tipos penais, cujas
penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência de cumprimento de
lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
[...]
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares deixam de ser
executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de validar a
norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de critérios
mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e equipara-se à
abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de tipos penais, em
clara ofensa à separação de poderes.
Em que pese ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao
Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do indulto,
embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE
7000134-
12.2023.7.00.0000).
Essas foram as razões pelas quais acolhi o pedido ministerial para declarar,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22
de dezembro de 2022, em face da manifesta violação ao art. 2º e ao art. 5º, caput, e seus
inciso XLVI e § 2º, e o fiz na forma do art. 97, todos da Constituição Federal, para afastar a
aplicação ao presente caso e determinar o prosseguimento da execução penal, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 9000002-49.2023.7.01.0401, no Sistema Eletrônico de
Execução Unificado (SEEU), em desfavor de ARTHUR FERREIRA DE SOUSA. Na
ocasião, tive a honra de ser acompanhado pelo eminente Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL.

VOTO DE MÉRITO
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364561 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superada a preliminar de inconstitucionalidade, no mérito, apresentei os
argumentos adiante elencados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR insurge-se contra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que declarou a extinção da
punibilidade pelo indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
Em relação ao ponto principal do recurso do Ministério Público, convergi com
o entendimento do ilustre Promotor de Justiça, que bem acentuou a impossibilidade de
aplicação do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 ao caso concreto, pois, ao tempo de sua
edição, a sentença penal condenatória ainda não havia sido publicada, o que só veio a ocorrer
em 22 de janeiro de 2023. Nessa hipótese, em relação às instâncias iniciais, é relevante
mencionar o entendimento desta Corte quanto à efetividade do julgado por meio da
disponibilização da sentença condenatória no sistema processual eletrônico (e-Proc) e não da
audiência de julgamento. Nesse sentido, posso me valer do critério que estabelece o marco
interruptivo da prescrição, conforme Aresto, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACUSAÇÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. A disponibilização da Sentença condenatória no sistema processual
eletrônico, e não a data da Sessão de Julgamento, deve ser considerada como marco
interruptivo para fins de contagem do prazo prescricional. Embargos conhecidos e não
acolhidos. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
nº 7000869-16.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/08/2022, Data de
Publicação: 12/09/2022).
Foram essas as razões pelas quais, superada a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, no mérito, acompanhando a douta maioria, votei no sentido de conhecer e de prover o
recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR para, reformando a Decisão
hostilizada, afastar a concessão do indulto natalino e determinar o prosseguimento da
execução da sentença, nos autos do Processo de Execução Penal nº 9000002-
49.2023.7.01.0401, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em desfavor de
ARTHUR FERREIRA DE SOUSA.
Brasília, 22 de agosto de 2024.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364561v3 e do código CRC 5d148bfb.
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364561 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 16/9/2024, às 15:40:31
7000168-50.2024.7.00.0000
40001364561 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR